Tribunal: STF
Processo: ARE 1351605
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Extinção da execução com fundamento na existência de reestruturação de carreira. Inadmissibilidade. Decisão transitada em julgado que condenou a ré ao pagamento de diferenças relativas à correção do índice de URV. Necessária observância dos parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”. (eDOC 14)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1°, 30, I, e 39, do texto constitucional. (eDOC 16)



    Nas razões recursais alega-se que o assunto versado nos autos é análogo ao disposto no RE-RG 561836 (Tema 5) e RE-RG 595107 (Tema 167). Afirma-se que a carreira dos recorridos foi reestruturada pela Lei Municipal 14.660/2007 e que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores direciona-se no sentido de que o direito do servidor público a uma eventual correção em virtude de uma alegada conversão equivocada de URV está necessariamente limitado à superveniência de lei que fixe novo padrão remuneratório e/ou que reestruture a carreira pública da qual faça parte. 



    O Procurador-Geral da República apresentou parecer pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado:



    “ARE NO RE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE CONDENOU O ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RELATIVAS À CORREÇÃO DO ÍNDICE DE URV. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO SUSCITA O APELO EXTREMO”. - Parecer pelo não provimento do agravo. (eDOC 26)



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a impossibilidade de discussão de matéria própria da fase de conhecimento na fase executiva. Concluiu que não foi levantada a questão sobre a reestruturação da carreira do servidor recorrido na fase de conhecimento, que já transitou em julgado e fez coisa julgada material. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Na fase de conhecimento, a r. sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré a recalcular os vencimentos dos autores “com a conversão dos vencimentos para URV em 1º de março de 1994, aplicando os percentuais de 12,47% para o mês de março de 1994, 9,92% para o mês de abril de 1994, 12,35%para o mês de maior de 1994 e 14,34% para o mês de junho de 1994, apostilando-se. As diferenças serão pagas com correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir de cada vencimento e juros de mora de meio por cento ao mês a partir da citação, observando-se a prescrição quinquenal a contar regressivamente do ajuizamento da demanda” (fls. 75-76), solução mantida por esta Colenda 11ª Câmara de Direito Público (fls. 78-92).



    A executada interpôs recurso especial e extraordinário, aos quais foi negado seguimento (fls. 93-96).



    Houve trânsito em julgado (fl. 98).



    Pois bem.



    Com efeito, a r. sentença que julgou extinta a execução, ao deixar de observar o disposto no título executivo, viola a coisa julgada material, garantia prevista no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    A questão atinente à reestruturação das carreiras não foi tratada na fase de conhecimento e não temo condão de, na fase executiva, desconstituir a decisão transitada em julgado, conforme previsão do Código de Processo Civil:



    “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. (…) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. (eDOC 14, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Agravo de instrumento em sede de execução. Preclusão da questão decidida em fase de conhecimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1271262 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 832157 AgR, Rel. min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 24.09.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente